Tribunal: TJSP
Processo: 1047800-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto. Sentença que reconheceu a ilegitimidade do "Banco Bradesco" para figurar no polo passivo, julgando extinto o processo em face deste, além de julgar procedente o pedido com relação à corré "Frigorífico Cofecarnes Ltda". Recurso da parte autora. Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Banco que recebeu a duplicata por endosso-mandato.

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de protesto. Sentença que reconheceu a ilegitimidade do "Banco Bradesco" para figurar no polo passivo, julgando extinto o processo em face deste, além de julgar procedente o pedido com relação à corré "Frigorífico Cofecarnes Ltda". Recurso da parte autora. Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Banco que recebeu a duplicata por endosso-mandato. Aplicação da Súmula no 476 do STJ. Imposição de ônus sucumbencial à parte autora, pelo princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.